Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA. REJEITADA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. ADPF No 949/DF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, decorrente do ajuizamento da ADPF/DF 949, pois a NOVACAP não se submete ao regime da Fazenda Pública. 1.1. Nesta sede recursal a executada requer a reforma da decisão recorrida, de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, com a anuência do Ministério Público do Distrito Federal, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários em suas contas, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e desta empresa submeter-se ao regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do §1o do art. 910 do Código de Processo Civil brasileiro.
2. Preliminar de incompetência desta Relatoria rejeitada. 2.1. Em que pese as alegações da agravada, que tentam confundir o Juízo, trata-se de cumprimento individual de sentença, onde não existe prevenção, ainda que outro recurso sobre o mesmo tema, em processo diverso, com autor/autora distinto e com a mesma parte contrária (NOVACAP) tenha sido julgado por outro desembargador da Turma.
3. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no art. 100 da Constituição Federal. 3.1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (art. 1o da Lei no 5.861/72). 3.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (RE 892727/DF, Relator Originário: Ministro Alexandre de Morais, redação para o acórdão: Ministra Rosa Weber, 1a Turma 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 3.3. Esse também é o entendimento desta Corte: “(...) 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 4 - Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido”. (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). 3.4. Assim, não há se falar em aplicabilidade do regime de precatório em favor da agravante, o qual é previsto apenas à Fazenda Pública em sentido estrito. 3.5. Em consulta processual ao site do Supremo Tribunal Federal, a ADPF 949 ainda não foi recebida e se encontra na fase de aditamento da inicial. Ou seja: não há qualquer determinação de suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada.
4. A intenção da agravada para considerar a executada como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.1. Nesse ponto, a exequente não apontou qualquer atitude da demandada que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 4.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1 Agravo interno prejudicado.